Tribunal: TJPA
Processo: 0802051-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802051-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ AUGUSTO ESTUMANO PANTOJA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSUGE-SE O AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE INDEFERIU SEU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL -
Em pesquisa realizada no Sistema SEEU, consta decisão datada de 04/06/2021 do juízo a quo concedendo-lhe o referido benefício. Assim, havendo mudança na situação fática e processual do interno, enseja a prejudicialidade do recurso.

RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e prejudicado
, , nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

JOSÉ AUGUSTO ESTUMANO PANTOJA,
por meio da Defensoria Pública,
interpôs o presente
Agravo em Execução Penal,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tucurui, que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Aduz que preenche os requisitos legais.

O Ministério Público requereu a provimento do recurso para a concessão do livramento requerido.

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge o agravante contra a decisão do juízo a quo que indeferiu o seu pedido de livramento condicional.

Em pesquisa realizada no Sistema SEEU verifica-se que após a interposição do presente recurso, em novo pedido perante o juízo singular, foi concedido—lhe em 04/06/2021 o livramento condicional.

Nesse sentido,
julgo prejudicado o presente recurso
por perda superveniente do objeto.

P.R.I.

Belém, 16/12/2021